Tribunal: TJBA
Processo: 0500554-55.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500554-55.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VITORIO FLORIANO DE JESUS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, VITOR SANTOS CHAVES

Ementa
: Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor Militar Estadual Inativo. Pagamento de GAP na referência V. Honorários sucumbenciais em sentença ilíquida. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por servidor militar estadual inativo, na qual buscou a revisão da verba GAP para a referência V e pagamento do valor retroativo aos últimos 5 (cinco) anos. A sentença julgou procedente o pedido, com condenação em valores retroativos e fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A apelação suscita a adequação da fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida.

III. Razões de decidir

3.
Tratando-se de sentença ilíquida e vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 3º e § 4º, II;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.